Tribunal: TJMT
Processo: 1008559-85.2021.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008559-85.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade, Reivindicação]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (APELADO), GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE QUEIROZ SANTANA - CPF: 395.935.501-78 (APELANTE), MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS - CPF: 773.332.921-34 (ADVOGADO), NIVALDO TOLEDO SANTANA - CPF: 459.612.121-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO DEFERIDO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE FUNDADA EM REGISTRO IMOBILIÁRIO. FATO SUPERVENIENTE. TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. EXTINÇÃO DO DIREITO DO ANTIGO TITULAR. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA REIVINDICATÓRIA. ART. 493 DO CPC. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Maria Aparecida de Queiroz e outro contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória ajuizada por Primus Incorporação e Construção Ltda., determinando a imissão da autora na posse de imóvel situado no Condomínio Residencial Porto do Sol, em Cuiabá/MT, com fundamento na titularidade registral do bem.

2. Sustentam exercer posse mansa, pacífica e com
animus domini
sobre o imóvel há mais de 27 anos e informam que ajuizaram ação de usucapião ordinária, na qual obtiveram decisão favorável em grau recursal, posteriormente confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 05/02/2026, reconhecendo a aquisição da propriedade em seu favor.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença que julgou procedente a ação reivindicatória pode subsistir diante da comprovação de fato superveniente consistente no trânsito em julgado de decisão proferida em ação de usucapião que reconheceu a aquisição originária da propriedade pelos réus/apelantes.

III. Razões de decidir

5. Demonstrada a hipossuficiência econômica por meio de documentos que evidenciam a renda e as despesas dos apelantes, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

6. A sentença recorrida fundamentou-se na titularidade registral da autora e na compreensão de que a posse dos réus decorreria de compromisso de compra e venda inadimplido, reputando-a precária e insuficiente para afastar o direito reivindicatório.

7. Entretanto, após a prolação da sentença, sobreveio fato novo relevante: o trânsito em julgado de acórdão proferido na Ação de Usucapião nº 1030378-78.2021.8.11.0041, que declarou a aquisição originária da propriedade do imóvel pelos réus/apelantes.

8. Nos termos do art. 493 do CPC, o julgador deve considerar os fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito ocorridos após o ajuizamento da ação, quando capazes de influenciar no julgamento da causa.

9. A usucapião constitui modo originário de aquisição da propriedade, produzindo efeito extintivo sobre o domínio anterior. Assim, uma vez reconhecida judicialmente e transitada em julgado a declaração de usucapião, extingue-se o direito real do antigo proprietário.

10. Com a consolidação da propriedade em favor dos apelantes, resta ausente requisito essencial da ação reivindicatória, qual seja, a titularidade dominial do autor da demanda, o que impede a manutenção da procedência da pretensão petitória.

11. Desse modo, a superveniência de decisão definitiva que declarou a aquisição da propriedade pelos réus impõe a reforma integral da sentença, com a improcedência da ação reivindicatória.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. A superveniência de decisão transitada em julgado em ação de usucapião que reconhece a aquisição originária da propriedade constitui fato extintivo do direito do autor da ação reivindicatória, devendo ser considerada no julgamento do recurso, nos termos do art. 493 do CPC.

2. Reconhecida judicialmente a usucapião do imóvel litigioso, extingue-se o domínio do antigo titular registral, tornando inviável a procedência da ação reivindicatória fundada exclusivamente no registro imobiliário.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Recurso de Apelação Cível interposta por
MARIA APARECIDA DE QUEIROZ SANTANA
e
NIVALDO TOLEDO SANTANA
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Reivindicatória movida por
PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
.

Sentença prolatada (ID. 303562939) nos termos:

“
II - DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação reivindicatória movida por PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA em face de MARIA APARECIDA DE QUEIROZ, para:

a)
Confirmar
a tutela antecipada concedida para determinar a desocupação da parte requerida e determinar a reintegração definitiva da autora na posse do imóvel descrito na inicial; e

b)
Condenar
a requerida MARIA APARECIDA DE QUEIROZ a restituir o bem à autora.

Condeno
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC/2015.”

Em suas razões recursais (ID. 303562945
), os requeridos Maria Aparecida de Queiroz Santana e Nivaldo Toledo Santana sustentam, em síntese, que exercem a posse mansa, pacífica e com
animus domini
sobre o bem há mais de 27 anos.

Defendem que ajuizaram Ação de Usucapião Ordinária (Processo n. 1030378-78.2021.8.11.0041), distribuída por dependência, na qual obtiveram provimento em grau recursal perante este Tribunal, decisão esta confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Informam e comprovam o trânsito em julgado da decisão que declarou a propriedade em seu favor, ocorrido em 05/02/2026.

Pugnam, assim, pela reforma da sentença para julgar improcedente a reivindicatória, ante a consolidação da propriedade em suas mãos.

Contrarrazões apresentadas (ID. 303562949).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

- Preliminar de Requerimento de Concessão de Justiça Gratuita.

Os Apelantes ao recorrerem da sentença, pugnaram pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sustenta não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais.

À evidência, portanto, que a parte apelante não efetuou o pagamento do preparo.

Intimada a comprovar por documentos da sua hipossuficiência financeira, manifestou nos autos (ID. 307892378) fazendo prova da sua atual condição econômica por holerite, além de comprovantes de pagamentos de despesas.

Desta forma pugna pela concessão das benesses da gratuidade de justiça, com dispensa ao pagamento das referidas custas e despesas judiciais, a teor do preceituado pelo artigo 4º, da lei nº 1060/50 e artigo 98 CPC.

Assim, considerando que a parte tem direito à completa prestação jurisdicional e o pedido foi realizado em grau recursal, passo a apreciar o pleito.

A gratuidade da justiça foi requerida pelos apelantes com fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil, sendo instruída por documentos que evidenciam sua condição de hipossuficiência econômica.

Dessa forma, restando demonstrados os pressupostos do art. 98 do Código de Processo Civil,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelante, pelo que a dispensa do recolhimento do preparo.

Assim, presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise do mérito.

Na origem, trata-se de ação reivindicatória com pedido de tutela antecipada liminar
inaudita altera pars
ajuizada por
PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
em face de
MARIA APARECIDA DE QUEIROZ
e Outro, objetivando a restituição da posse do imóvel situado na Rua Clarindo Epifânio da Silva, n.º 1222, apto 101, Bloco B1, Condomínio Residencial Porto do Sol, Cuiabá/MT.

Alega a autora
PRIMUS INCORPORAÇÃO
ser legítima proprietária do bem, conforme matrícula n. 71.946, e que a ré ocupa indevidamente o imóvel com base em contrato de promessa de compra e venda não adimplido.

Aduz, ainda, que a ré é inadimplente com os tributos municipais e encargos condominiais.

Requer a concessão de tutela antecipada para desocupação imediata do imóvel, bem como a procedência do pedido com condenação da ré ao pagamento das despesas processuais, e honorários advocatícios.

Regularmente citada, a ré apresentou contestação, defendendo a posse legítima e existência de ação de usucapião em curso.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial para imitir a autora na posse do imóvel, condenando os réus ao pagamento de custas e honorários.

Insurgem-se os requeridos contra a sentença ao argumento de que exercem a posse mansa, pacífica e com
animus domini
sobre o bem há mais de 27 anos.

Informam que ajuizaram Ação de Usucapião Ordinária (Processo n. 1030378-78.2021.8.11.0041), distribuída por dependência, na qual obtiveram provimento em grau recursal perante este Tribunal, decisão esta confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Comprovam o trânsito em julgado da decisão que declarou a propriedade em seu favor, ocorrido em 05/02/2026. Pugnam, assim, pela reforma da sentença para julgar improcedente a reivindicatória, ante a consolidação da propriedade em suas mãos.

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado, em grau recursal, consiste em determinar se a procedência da ação reivindicatória pode subsistir diante da comprovação de fato superveniente consistente no trânsito em julgado de sentença (acórdão) que, em processo conexo, reconheceu a prescrição aquisitiva (usucapião) do imóvel litigioso em favor dos réus/apelantes
.

Desta forma, mostra-se necessário examinar os efeitos da coisa julgada material formada na ação declaratória de usucapião sobre os requisitos da ação petitória.

O magistrado singular, ao proferir a sentença ora recorrida, fundamentou sua decisão na compreensão de que a titularidade registral da autora, comprovada pela matrícula imobiliária, prevaleceria sobre a posse dos réus.

Esse entendimento partiu da premissa de que a posse oriunda de compromisso de compra e venda inadimplido é precária e, portanto, injusta para fins reivindicatórios. Considerou, à época, que a ação de usucapião conexa havia sido julgada improcedente em primeiro grau, não havendo, naquele momento, título oponível ao domínio da autora.

Contudo, após a análise dos autos, sob a ótica do momento atual do julgamento, verifica-se que a premissa fática da sentença (improcedência da usucapião) foi alterada substancialmente por decisão de instância superior, exigindo a revisão do julgado.

Destarte, crucial para o deslinde é a aplicação do art. 493 do Código de Processo Civil, que obriga o julgador a considerar, de ofício ou a requerimento, fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito ocorridos depois da propositura da ação.

Nesse passo, reexaminando a questão face ao fato superveniente, verifica-se que o Acórdão em Ação de Usucapião Ordinária n. 1030378-78.2021.8.11.0041, transitou em julgado em 05/02/2026, declarando a aquisição originária da propriedade pelos réus/apelantes.

Nesse contexto, a usucapião tem efeito extintivo sobre a propriedade anterior. Portanto, a autora PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO não detêm mais o domínio do imóvel. Requisito essencial para a reivindicatória que deixou de existir.

Lembrando ainda que a posse injusta na reivindicatória é aquela exercida sem causa jurídica. Com a declaração judicial da usucapião, reconheceu-se que a posse dos apelantes, ao longo de mais de duas décadas, foi qualificada (
ad usucapionem
), mansa, pacífica e com ânimo de dono. Mais do que isso, com o reconhecimento da propriedade, a posse passa a ser exercida a título de domínio (
jus possidendi
). Logo, a posse dos apelantes é, indubitavelmente, JUSTA.

Destarte, no confronto entre a tese da autora (inadimplência contratual) e a dos réus (aquisição por usucapião) foi definitivamente resolvido pelo Poder Judiciário na ação conexa. A usucapião, como modo originário de aquisição da propriedade, prevalece sobre eventuais vícios contratuais anteriores e extingue os direitos reais do antigo proprietário.

Diante do exposto, considerando que a apelada perdeu a titularidade do imóvel e que os réus tiveram seu domínio declarado por sentença transitada em julgado, a reforma da decisão recorrida é medida de rigor lógico e jurídico.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar
IMPROCEDENTE
a Ação Reivindicatória.

Em razão da inversão do julgado, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a autora/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026